Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA. ENCARGOS DA MORA.RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade ou não de incidência de juros de mora sobre o montante condenatório depositado para garantia do Juízo.
2-O depósito judicial do valor em litígio interrompe a fluência dos encargos da mora, sob pena de acarretar inequívoco bis in idem, porque a quantia depositada passa a ser objeto de remuneração pela instituição financeira depositária.
3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.